Tribunal: TJMT
Processo: 1018711-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018711-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), DIMBO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 05.988.752/0001-26 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DE SINOP (AGRAVADO), DIMBO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 05.988.752/0002-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), IVAIR MARCOS BORGES - CPF: 308.196.361-34 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), TATIANE BITTENCOURT - CPF: 007.359.169-69 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE PROTESTOS E NEGATIVAÇÕES. RETENÇÃO DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS POR CREDORES. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão que indeferiu pedidos de: (i) suspensão temporária dos protestos e anotações restritivas de crédito durante o stay period; e (ii) restituição e cessação de retenções de valores efetuadas por instituição financeira e cooperativa de crédito, alegadamente referentes a créditos concursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o deferimento do processamento da recuperação judicial autoriza a suspensão ou cancelamento de protestos e negativações; (ii) estabelecer se valores retidos em contas bancárias por credores, durante o stay period, podem ser restituídos quando decorrentes de créditos garantidos por alienação fiduciária ou oriundos de ato cooperativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O deferimento do processamento da recuperação judicial suspende ações e execuções (arts. 6o e 52, III, da Lei no 11.101/2005), mas não atinge o direito material dos credores nem impõe o cancelamento ou suspensão de protestos e negativações, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1.374.259/MT) e Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ.

4. A novação das obrigações concursais somente ocorre com a homologação do plano de recuperação judicial (art. 59 da Lei no 11.101/2005), não havendo fundamento legal para excluir registros negativos antes desse marco.

5. Créditos decorrentes de ato cooperativo (art. 79 da Lei no 5.764/71) e créditos garantidos por alienação fiduciária (art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005) possuem natureza extraconcursal, estando excluídos dos efeitos da recuperação judicial, ainda que incluídos, indevidamente, na relação de credores.

6. A exclusão legal dos créditos extraconcursais é mantida independentemente de impugnação específica, não sendo possível compelir o credor fiduciário ou cooperativo a devolver valores regularmente retidos com base em garantia constituída.

7. A pretensão de afastar a eficácia da garantia fiduciária exige prova robusta de que as retenções inviabilizam a execução do plano de recuperação, ônus não cumprido pela agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O deferimento do processamento da recuperação judicial não autoriza a suspensão ou cancelamento de protestos e negativações, que permanecem até a novação dos créditos com a homologação do plano.

2. Créditos oriundos de ato cooperativo ou garantidos por alienação fiduciária são extraconcursais e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, mesmo se incluídos na relação de credores.

3. A restituição de valores retidos por credores extraconcursais exige prova robusta de que a retenção inviabiliza a continuidade da atividade empresarial.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XIV; Lei no 11.101/2005, arts. 6o, §§ 4o e 13; 47; 49, § 3o; 52, III; 59; Lei no 5.764/71, art. 79; Lei no 4.728/65, art. 66-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.374.259/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a T., j. 02.06.2015; Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ; STJ, REsp 1.991.103/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a T., j. 11.04.2023; STJ, AgInt no REsp 2.032.341/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a T., j. 09.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
DIMBO DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA. EPP – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação de recuperação judicial no 1009074-62.2025.8.11.0015, que indeferiu os pleitos de baixa dos apontamentos em órgãos de proteção ao crédito durante o período de blindagem e a restituição de valores debitados em contas correntes da empresa junto às instituições financeiras Banco Itaú e Sicredi, os quais, segundo sustenta, teriam sido retidos indevidamente durante o aludido período de blindagem.

Inconformada, a devedora sustenta, em síntese, a necessidade da suspensão dos apontamentos negativos em cadastros de inadimplentes durante o período de blindagem, porquanto a manutenção de tais restrições inviabiliza a obtenção de crédito e o regular exercício da atividade empresarial, contrariando o princípio da preservação da empresa consagrado no art. 47 da Lei no 11.101/2005.

Ainda, no tocante as retenções, argumenta a ilegalidade das medidas coercitivas efetivadas pelas instituições financeiras, alegando que os valores debitados são imprescindíveis à continuidade das atividades empresariais e, por conseguinte, devem ser restituídos à empresa em recuperação judicial, com a determinação de abstenção de novas retenções enquanto perdurar o
stay period
.

Com tais argumentos, requereu a atribuição de efeito ativo ao presente recurso, para que seja determinada a suspensão dos apontamentos negativos nos cadastros de proteção ao crédito e impedidas novas inscrições durante o período de blindagem, assim como seja ordenada a restituição dos valores já retidos e a proibição de novas retenções por parte do Banco Itaú e Sicredi. No mérito, o provimento do recurso, ratificando a liminar vindicada.

Em sede de cognição sumária, o efeito suspensivo foi deferido em parte, apenas para
suspender os apontamentos
em nome da recuperanda junto aos órgãos de proteção ao crédito e tabelionatos de protestos – em relação aqueles créditos participantes do concurso de credores –
durante o prazo de blindagem
disposto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005 (Id. 293035858).

O
ITAÚ UNIBANCO S.A.
apresentou contrarrazões no Id. 296770881, sustentando a natureza extraconcursal de seu crédito e a regularidade dos descontos efetuados na conta-corrente da devedora. Argumentou, ainda, que, embora conste na relação de credores por inclusão unilateral, tal listagem inicial possui caráter meramente precário, não vinculando o credor ao processo concursal. Diante disso, requereu o desprovimento do recurso.

Por sua vez, o
SICREDI CELEIRO MT/RR
apresentou contrarrazões no Id. 300403381. Preliminarmente, alegou a perda de objeto em relação à cooperativa de crédito, uma vez que seu crédito foi excluído do quadro de credores elaborado pela Administração Judicial. No mérito, defendeu igualmente a natureza extraconcursal do crédito, pugnando pelo desprovimento da insurgência.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do Exmo. Procurador de Justiça Marcelo Ferra de Carvalho, é pelo
desprovimento
do recurso (Id. 300767874).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De proêmio, vale destacar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, tendo a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem, trata-se de processo de recuperação em que figura como devedora a empresa DIMBO DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA. A recuperanda requereu, ao Juízo
a quo,
a suspensão dos protestos e anotações mantidas nos órgãos de proteção ao crédito, alegando que os registros prejudicam o acesso ao mercado.

Ainda, noticiou a retenção irregular, por credores arrolados na relação de credores, de valores mantidos em contas bancárias de titularidade da recuperanda, pugnando pela restituição dos valores e determinação de abstenção de novas retenções.

O d. Magistrado singular indeferiu o pleito formulado.

É a decisão recorrida, no essencial:

“[...]A recuperanda pleiteia a suspensão, pelo prazo de 180 dias, dos protestos e das anotações em cadastros de restrição ao crédito, sob o argumento de que tais registros prejudicam a continuidade de suas atividades e o acesso ao mercado.

A Administradora Judicial, em manifestação no id. 194087176, manifesta-se favoravelmente à suspensão, por entender que tal medida contribui para a regularidade da operação da empresa durante o processo recuperacional.

Ocorre que é entendimento deste Juízo que, embora o processo de recuperação judicial tenha como finalidade a superação da crise econômico-financeira, o deferimento do processamento não afeta o direito material dos credores, razão pela qual as negativações e os apontamentos lançados em nome dos devedores não são alcançados pelo stay period. Nesse sentido:[...]

Ante o exposto,
indefiro o pedido
de suspensão dos protestos e anotações nos órgãos de proteção ao crédito.

[...]

A recuperanda informa que, após o ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, foram realizados débitos e retenções em suas contas bancárias pelas seguintes instituições financeiras:[...]

Aduz que notificou as instituições financeiras acerca da existência da recuperação judicial e requer a imediata restituição dos valores debitados, bem como a abstenção de novas retenções, sob o fundamento de que tais lançamentos dizem respeito a créditos de natureza concursal, sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/05. Alega, ainda, que a manutenção das referidas retenções compromete o capital de giro necessário à continuidade de suas atividades empresariais.

A Administradora Judicial, em manifestação constante no id. 194087176, confirmou que os créditos em favor das instituições financeiras mencionadas foram devidamente relacionados como créditos concursais, todos anteriores ao pedido, e, diante da atual fase processual, declarou que “estão submetidos à recuperação judicial e não podem ser cobrados ou executados individualmente”, concluindo que “os valores debitados/retidos após o pedido de recuperação judicial merecem serem devolvidos a recuperanda com a finalidade de utilização na atividade empresarial”.
A

Cooperativa Sicredi Celeiro MT/RR
, em manifestação constante nos ids. 194088440 a 194090594,
sustenta que os valores debitados referem-se a contrato de mútuo e obrigação de fiança honrada, ambos decorrentes de ato cooperativo
, nos termos do art. 79 da Lei 5.764/71, razão pela qual estariam excluídos dos efeitos da recuperação judicial, conforme art. 6o, §13, da Lei 11.101/05. Alega que os débitos foram regularmente realizados com base no vínculo associativo e em cláusulas contratuais válidas, destacando que o crédito não foi incluído pela recuperanda na relação de credores e que o valor efetivamente debitado foi de R$ 7.527,70, haja vista que o valor de R$ 12.470,40 estava lançado como débito futuro. Requereu o indeferimento do pedido de restituição e o reconhecimento da natureza extraconcursal do crédito.

Já o Banco Itaú Unibanco S/A, no 194504727 a 194504740, aduz que os débitos efetuados são oriundos de contratos garantidos por alienação fiduciária e, por isso, não sujeitos aos efeitos da Recuperação Judicial, nos termos do art. 49, §3o, da Lei 11.101/05.

Verifico dos autos que a Cooperativa Sicredi Celeiro MT/RR alega que os débitos impugnados decorrem do contrato representado pela Cédula de Crédito Bancário n.

C202363089, à amortização do título C50221341, originado de fiança honrada prestada em

favor da própria recuperanda em contrato de mútuo anteriormente inadimplido. O referido

instrumento contratual foi juntado aos autos no id. 194090592, sendo possível extrair de seu teor

que a obrigação está inserida no âmbito de ato cooperativo.

A Lei n. 14.112/2020 acrescentou o §13 ao art. 6o da Lei n. 11.101/05,

o qual dispõe expressamente que:

“§13.
Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial
os

contratos e obrigações decorrentes dos
atos cooperativo
s praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971, consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2o quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica.”

Assim, ainda que o crédito tenha sido arrolado pela recuperanda em sua relação de credores, observa-se, em análise preliminar, que
se trata de obrigação decorrente de ato cooperativo, cuja natureza jurídica exclui sua submissão aos efeitos da recuperação judicial
. Nesse sentido:[...]

Já em relação ao Banco Itaú Unibanco S/A, verifico que os documentos juntados aos autos indicam a existência de garantias fiduciárias. A cláusula 7.1 do contrato constante no id. 194504731 dispõe sobre cessão fiduciária de direitos creditórios e valores depositados em contas vinculadas, nos termos do art. 66-B da Lei no 4.728/65, com redação da Lei no 10.931/04. Os aditamentos contratuais dos ids. 194504732 a 194504735, com base no contrato originário do id. 194504736, também indicam a constituição de alienação fiduciária de imóvel.

[...]

Nesse contexto, tratando-se de obrigações garantidas por cessão fiduciária e alienação fiduciária regularmente pactuadas, aplica-se a exclusão legal da recuperação judicial.

[...]

Assim, não se vislumbra, neste momento processual, o direito à restituição dos valores apontados, razão pela qual
indeferido o pedido de devolução formulado em face da Cooperativa Sicredi Celeiro MT/RR e Banco Itaú Unibanco S/A.
[...]”.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da possibilidade de suspensão dos apontamentos negativos e protestos existentes em face da devedora em recuperação judicial, durante a vigência do
stay period
. Ademais, discute-se eventual irregularidade praticada pelas instituições financeiras credoras na retenção, em conta bancária, de valores alegadamente essenciais à atividade produtiva da empresa e devidamente inscritos na relação de credores concursais.

Pois bem.

Inicialmente, no que se refere à pretensão de suspensão temporária dos apontamentos restritivos e dos protestos relativos a créditos sujeitos à recuperação judicial, quando da decisão em que concedi parcialmente o efeito suspensivo, destaquei que tal pleito se distanciava da jurisprudência consolidada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Por essa razão, em juízo perfunctório, deferi a medida antecipatória.

Todavia, após detida e aprofundada análise da matéria, concluo que o pleito, não obstante a força argumentativa apresentada pela agravante, não merece provimento. Passo a expor as razões.

Não se olvida que a Lei no 11.101/2005, a teor do art. 47, tendo como objetivo
viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”.

Tal diretriz é observada em todo o regramento da Lei de Recuperação Judicial, conferindo à devedora, desde o deferimento do processamento, medidas que assegurem a continuidade de sua atividade produtiva e afastem constrições capazes de frustrar a consecução do plano de recuperação.

Entretanto, no que se refere às negativações e protestos existentes contra devedores em recuperação judicial, o C. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a matéria, manifestando-se nos seguintes termos:

“[...] 2. Uma vez
deferido o processamento da recuperação
, entre outras providências a serem adotadas pelo magistrado,
determina-se a suspensão de todas as ações e execuções
, nos termos dos arts. 6o e 52, inciso III, da Lei n. 11 .101/2005. 3.
A razão de ser da norma
que determina a pausa momentânea das ações e execuções - stay period - na recuperação judicial
é a de permitir que o devedor em crise consiga negociar, de forma conjunta,
com todos os credores (plano de recuperação) e, ao mesmo tempo, preservar o patrimônio do empreendimento, o qual se verá liberto, por um lapso de tempo, de eventuais constrições de bens imprescindíveis à continuidade da atividade empresarial, impedindo o seu fatiamento, além de afastar o risco da falência. 4 .
Nessa fase processual ainda não se alcança, no plano material, o direito creditório propriamente dito, que ficará indene
- havendo apenas a suspensão temporária de sua exigibilidade - até que se ultrapasse o termo legal (§ 4o do art. 6o) ou que se dê posterior decisão do juízo concedendo a recuperação ou decretando a falência (com a rejeição do plano).
5. Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores
,
não há falar em exclusão dos débitos
,
devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos
. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ.6. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 1374259 MT 2011/0306973-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/06/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2015) (g.n)

Ainda, tal entendimento é igualmente corroborado pelo Enunciado no 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ, que dispõe:

“O deferimento do processamento de recuperação judicial, por si só,
não enseja a suspensão ou o cancelamento da negativação do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito e nos tabelionatos de protestos
”

Com efeito, o deferimento do processamento da recuperação judicial acarreta a suspensão das ações e execuções movidas contra o devedor, nos termos do art. 52, III, da Lei no 11.101/2005, bem como a suspensão temporária da exigibilidade dos créditos concursais durante o denominado período de blindagem, previsto no § 4o do art. 6o da referida lei, permanecendo incólume o direito material do credor.

Por sua vez, apenas com a homologação do plano de recuperação judicial é que se operará a novação dos créditos concursais, e, só então, implicará a alteração do direito material do credor, tornando-se o provimento jurisdicional, inclusive, título executivo judicial.

Assim dispõe o art. 59 da Lei no 11.101/2005:

“Art. 59.
O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido
, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.

§ 1o
A decisão judicial que conceder a recuperação judicial constituirá título executivo judicial
, nos termos do art. 584, inciso III, do caput da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

[...]”

Nessa linha de entendimento, a suspensão, exclusão ou cancelamento dos protestos e negativações existentes contra o devedor em recuperação judicial somente é possível após a novação do crédito, uma vez que o deferimento do processamento da recuperação não acarreta, por si só, qualquer modificação do direito creditório, refletindo apenas, e de forma temporária, na exigibilidade das obrigações.

Cumpre ressaltar, ademais, que, embora a lei de regência determine a anotação, nos registros públicos, da condição de empresa em recuperação judicial, os apontamentos negativos e os registros de protestos influenciam diretamente na avaliação de risco das operações a serem disponibilizadas pelas instituições financeiras à devedora em processo de soerguimento, de forma que privar tais instituições dessas informações afronta, inclusive, o princípio da transparência e do direito à informação.

Superada essa questão, verifica-se que a agravante também requer a restituição de valores e a suspensão das retenções efetuadas pelo Banco Itaú e pela Cooperativa Sicredi, sob a alegação de que seriam ilegais por terem sido realizadas durante o
stay period
, além de se referirem a créditos devidamente arrolados na relação de credores.

Todavia, tal pretensão não merece acolhimento
.

O juízo
a quo
, acertadamente, indeferiu o pedido formulado pela recuperanda. Isso porque o crédito do SICREDI Celeiro MT decorre de ato cooperativo, enquanto o ITAÚ Unibanco S.A. detém crédito garantido por alienação fiduciária, hipóteses em que, à luz dos artigos 6o, § 13, e 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, possuem natureza extraconcursal e, por conseguinte, encontram-se afastados do concurso de credores da recuperação judicial.

Nessa esteira, ainda que a agravante sustente a natureza concursal do crédito decorrente de ato cooperativo — à luz do artigo 79 da Lei no 5.764/71 — e aponte relevante controvérsia acerca de sua submissão ou não aos efeitos do processo de soerguimento, é certo que o agravo de instrumento, por se tratar de recurso de cognição sumária, não se revela via processual adequada para a discussão da matéria. Tal debate deve ser instaurado por meio do incidente processual próprio, nos termos do artigo 10 da Lei no 11.101/2005.

No tocante ao crédito garantido por alienação fiduciária, observa-se que a agravante busca conferir verossimilhança ao seu pleito argumentando que referido crédito encontra-se relacionado na lista de credores e que
“
não cabe nesse momento processual a discussão quanto à sujeição do crédito ao concurso de credores
, mas todo e qualquer tipo de cobrança que implique em retirada de capital da recuperanda deve ser suspensa pelo menos durante o período de blindagem”.

Quanto à argumentação, importa trazer à lume o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. 1. INCLUSÃO INDEVIDA DE CRÉDITO EXTRANCONCURSAL NA LISTA DE CREDORES PELA RECUPERANDA. SUBSISTÊNCIA DE SUA NATUREZA, INDEPENDENTEMENTE DA NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. [...] 1.
A indevida inclusão de crédito extraconcursal na lista de credores (concursais)
elaborada pelo administrador judicial, a partir dos documentos apresentados pela recuperan da, tal como se deu na hipótese,
não tem o condão de transmudar a sua natureza
, não se exigindo de seu titular o manejo de qualquer providência no âmbito da recuperação judicial, cujos efeitos, por expressa disposição legal, não lhe alcançam. [...]”
(STJ - REsp: 1991103 MT 2022/0071392-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2023) (g.n).

Ademais, acerca da propriedade fiduciária, aquela Corte Cidadã já deliberou:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE RECEBÍVEIS. AUSÊNCIA DE DIFERENÇA ENTRE CRÉDITOS A SEREM PERFORMADOS APÓS A DECISÃO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E AQUELES PERFORMADOS ATÉ AQUELE MARCO TEMPORAL. CONSTITUIÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA COM A CONTRATAÇÃO. PRECEDENTES. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DEPROVIDO.
1. A constituição da propriedade fiduciária, oriunda de cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis e de títulos de crédito, dá-se a partir da própria contratação
. 2.
O crédito garantido fiduciariamente, como na espécie, não se submete à recuperação judicial
, por força do art. 49, § 3o, da Lei n. 11 .101/2005,
pois é de propriedade (resolúvel) do credor, e não da empresa recuperanda.
3. É desinfluente, portanto, o momento em que é performado, se antes ou depois do processamento da recuperação. Precedentes. 4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 5. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no REsp: 2032341 SP 2022/0318969-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2023) (g.n)

Nessa linha de raciocínio, ainda que este Relator reconheça ser possível eventualmente a intervenção do Poder Judiciário nas relações contratuais privadas, notadamente quando demonstrado, de forma robusta, o risco de inviabilizar o processo de soerguimento, no caso concreto a pretensão recursal carece de substrato probatório idôneo.

Embora a devedora alegue que as retenções podem comprometer a continuidade da atividade produtiva, não se extrai, de sua narrativa ou da documentação acostada, elementos fático-probatórios aptos a evidenciar, de forma inequívoca, que a manutenção das retenções seja capaz de prejudicar, efetivamente, o fluxo de caixa necessário à consecução do plano de recuperação judicial.

Reitero que afastar a eficácia da garantia fiduciária e do direito creditório dos agravados — constituído regularmente — sem prova robusta do alegado risco de inviabilização da atividade empresarial configura violação ao direito do credor fiduciário e extraconcursal, além de afrontar o equilíbrio contratual, não podendo tal medida se fundar em meras alegações.

Desta feita, diante da ausência de comprovação da imprescindibilidade dos valores retidos para a manutenção das atividades produtivas do agravante e considerando tratar-se de créditos extraconcursais, revela-se acertada a decisão do Juízo
a quo
, sendo imperativa a sua manutenção.

Ante o exposto
, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
DIMBO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA.
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025